Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. CRISE FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ATRASO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de dilação probatória.

1.1. No caso, o julgamento antecipado da lide, sem a realização de decisão saneadora, não caracteriza nulidade da sentença, porquanto o Juiz, destinatário da prova, julgou desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.

2.1. As alegações de crise financeira da empresa estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassadas ao consumidor ou utilizadas como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento.

3. Estando os promitentes compradores em mora na data do ajuizamento da ação, a exceção do contrato não cumprido deve ser aplicar à hipótese dos autos.

4. Descumprido o avençado por ambas as partes, há de ser reconhecida a culpa recíproca e reconduzidos os contratantes ao status quo ante com o desfazimento do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes.

4.1. No caso, assentada a culpa concorrente e determinada a reposição à situação anterior à contratação, mostra-se defesa a atribuição de qualquer penalidade, devendo haver a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes compradores e ser afastada a condenação do réu ao pagamento de multa por descumprimento contratual.

5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Redistribuição cabível na ação principal.

6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.